Tribunal: STF
Processo: ARE 1375692
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional da 5ª Região, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DO FUNDEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR EXEQUENDO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INALTERADO O VALOR DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO DE NOVOS HONORÁRIOS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 



    1. A decisão agravada, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública, versando sobre verbas de complementação do FUNDEF, indeferiu o pedido de retenção dos honorários contratuais e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela União, condenando-a a honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 3.099,93 (três mil e noventa e nove reais e noventa e três centavos).. 



    2. O FUNDEF, posteriormente sucedido pelo FUNDEB, constitui fundo de natureza contábil, cujos recursos são constitucional e legalmente vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação (art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 



    3. O fato de que os valores referentes à complementação das verbas do FUNDEF pela União tenham sido obtidos pelo Município em questão através da via judicial, mediante expedição de precatório, não transmuda a natureza dos recursos, os quais têm destinação vinculada à educação. 



    4. Assim, é de se reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre o precatório referente à complementação das verbas do FUNDEB, na esteira do que decidiu o STJ no RESP nº 1.703.697-PE, devendo a quantia ser liberada integralmente em favor do Município. 



    5. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, esta Turma perfilha o entendimento de que é cabível a fixação da verba honorária pelo ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, podendo ser cumulado com os honorários sucumbenciais decorrentes da impugnação, desde que esta seja acolhida, ainda que em parte, modificando a execução. 



    6. No caso dos autos, o juízo a quo limitou-se a condenar a União a honorários advocatícios de 10% incidentes sobre o alegado excesso de execução, quando deveria ter fixado os honorários sobre o valor da execução, eis que não se confundem os honorários decorrentes do ajuizamento da demanda com aqueles provenientes do julgamento da impugnação. 



    7. Embora conste da decisão ora agravada que houve rejeição parcial da impugnação, foram desacolhidos os pedidos da União que intentavam o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente e a eliminação do excesso de execução, não tendo havido, assim, qualquer modificação no valor exequendo. 



    8. Nesse contexto, merece acolhimento a pretensão da parte agravante, para que os honorários incidam sobre o valor da execução, porém sem cumulação com honorários pela rejeição da impugnação, eis que não alterado o valor exequendo. 



    9. Agravo provido em parte.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam os recorrentes, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 5°, inciso XXXVI; 133 e 205, da Constituição Federal e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Aduzem, em síntese, “que o Advogado deva receber a sua justa remuneração calculada sobre o valor global dos recursos do FUNDEF, cuja liberação foi por ele obtida na via judicial, mediante o seu competente labor profissional.”



    Nesse sentido, sustentam que “deve ser reconhecido que a legislação infraconstitucional (art. 22, §§ 4.º e 7.º da Lei 8.906/94) e constitucional acerca da matéria, reconhece ao advogado, que de forma independente e corajosa (art. 133 da CF/88), presta serviço visando à promoção da educação do nosso País (art. 205 da CF/88 c/c art. 60 do ADCT da CF/88), o direito de ser pago com as verbas recebidas graças ao seu esforço.” 



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, finalizado em 18 de março de 2022, examinou a matéria nos autos na ADPF n° 528/DF. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    Nessa assentada, o Plenário também vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    Aplicando essa orientação em caso análogo, transcrevo a recentíssima decisão monocrática, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no ARE n° 1.357.204/SE-AgR, in verbis:



    “DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho desse julgado: 



    (...)



    No agravo regimental, a parte recorrente argumenta a essencialidade do trabalho do advogado para a provisão orçamentária municipal. Nesse contexto, afirma o direito de receber a remuneração calculada sobre o valor global dos recursos do FUNDEF, cuja liberação foi por ele obtida na via judicial. 



    Sustenta que o município se viu obrigado a obter assessoria jurídica privada para receber a verba do FUNDEF. Argumenta que o fato de, em alguns casos, os recursos públicos decorrentes das complementações do referida verba só passarem a integrar o patrimônio dos entes municipais em razão da atuação de advogados contratados, não seria razoável negarlhes o destaque dos honorários advocatícios. 



    Afirma que atuaram sob o pálio de cláusulas contratuais que previam a remuneração apenas no êxito das demandas e em favor da ampliação dos recursos para o custeio da educação pública. 



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 224). 



    É o relatório. 



    Entendo que assiste razão, em parte, à agravante. 



    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 216 e passo à nova apreciação do recurso. 



     Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DO FUNDEB. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR DO VALOR INCONTROVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO PROVIDO (…)”. (eDOC 143, p. 10) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 5º, XXXVI; e 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem entendeu pela impossibilidade de retenção do honorária contratual em virtude da vinculação da verba requerida ao fundo educacional, cujo dispêndio limita-se ao desenvolvimento e manutenção da educação. 



    Sustenta-se que preclusão dessa matéria na hipótese, ao argumento de que já foi decidida por todas as instâncias do Poder Judiciário, com trânsito em julgado desde 2017. Afirma-se que em nenhum momento se questiona o direito ao pagamento da verba honorária, mas apenas a forma. 



    Argumenta-se que o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo desvio de finalidade ou violação ao artigo 60 do ADCT, tendo em vista que o pagamento pelo serviço prestado será realizado com a verba que entrará nos cofres municipais em razão do seu esforço. 



    Assevera-se que compete ao Supremo Tribunal Federal decidir acerca da eventual violação constitucional na retenção dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito ao recebimento dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, tratou dessa matéria nos autos na ADPF 528. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial. 



    Com efeito, nessa oportunidade, vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. 



    Nesses termos, entendo que o pedido da parte recorrente merece prosperar em parte. 



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido da possibilidade da retenção dos honorários contratuais da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União referente aos valores relativos ao FUNDEF. Invertidos os ônus de sucumbência” (DJe de 30/3/22).



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da atual jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, nos termos do que decidido pelo Pleno do STF na ADPF n° 528/DF, assentar a possibilidade da retenção dos honorários contratuais da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União referente aos valores relativos ao FUNDEF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente